Tribunal: TJES
Processo: 5002076-54.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002076-54.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LINALVA PAULA ZANON
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002076-54.2023.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: LINALVA PAULA ZANON

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que não pactuou ou anuiu. Assim sendo, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelo banco réu. Quanto ao mérito, requer a confirmação da liminar, declaração de inexistência do negócio jurídico e dos decorrentes débitos, além de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para conceder a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão imediata dos descontos fundados no contrato nº. 213935230, além de declarar a nulidade do contrato de nº 213935230 e a inexistência do débito dele decorrente, condenar o requerido a restituir todos os valores descontados indevidamente da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela regularidade da contratação, tendo a autora se beneficiado do crédito lançado em sua conta bancária e da quitação de anteriores contratados de empréstimo consignado. Discorre pela ausência de cabimento da devolução em dobro do indébito e de indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato refinanciamento de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, mormente considerando a vulnerabilidade da recorrida, consumidora idosa.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

9. Pois bem, ao analisar o contrato de ID 33094314, vejo que os meios utilizados pela requerida para confirmação da identidade da contratante são precários. A análise se deu por mera comparação foto da requerente e digitalização de seus documentos pessoais. Sabe-se que é comum que aposentados e pensionistas realizem contratos diversos para a obtenção de crédito, e nem sempre o fazem diretamente com a instituição financeira, valendo-se, muitas vezes, de correspondentes bancários para intermediarem a contratação, aos quais são disponibilizados dados sensíveis dos consumidores. Assim sendo, a apresentação de cópias de documentos e de fotografia, que podem ter sido extraídos de contratos anteriores, como retirada do contexto em que foram realizadas, é insuficiente para a comprovação da identidade e legitimar contratação financeira de extrema relevância.

[...]

11. Observo, ainda, que a ré alega que o contrato em questão consiste em refinanciamento de empréstimo anterior, registrado sob o nº. 866649970-5. Apesar de presente processo ter como objeto apenas o contrato nº. 213935230, ou seja, o suposto refinanciamento, fato é que a requerida também não trouxe aos autos cópia do contrato de empréstimo originário. Além disso, vejo também que não consta nos extratos de ID 28053656 o crédito de R$ 583,29 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) que a demandada alega ter liberado em favor da autora.

12. Desta feita, entendo que não ficou demonstrada a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico (contrato nº. 213935230) e do débito dele decorrente, com o cancelamento definitivo dos descontos efetivados do benefício previdenciário da demandante. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor da consumidora, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da recorrida.

A restituição de valores deve ser realizada em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, no que concerne à modalidade da restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, tendo em vista que, em se tratando de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, entendo que estamos diante de fraude praticada por terceiro. Portanto, levando-se em consideração a fraude em questão, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, inexistindo má-fé que justifique a restituição em dobro, na forma pretendida pelo recorrido, merecendo reforma a sentença guerreada, apenas neste sentido.

Portanto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente do autor, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.